Tribunal: TCU
Processo: 005.151/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos para o projeto intitulado "A Invasão" - obra seriada de ficção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) em desfavor de Manoel Fernandes Neto - EI (empresa individual) e do respectivo dirigente, Sr. Manoel Fernandes Neto, em razão de omissão no dever de prestar contas da regular aplicação dos recursos incentivados, oriundos do Fundo Setorial de Audiovisual (FSA), que deveriam ter sido empregados na produção de projeto audiovisual intitulado "A Invasão"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Manoel Fernandes Neto EI (CNPJ: 12.444.492/0001-93) e Sr. Manoel Fernandes Neto (CPF: XXX.470.224-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Manoel Fernandes Neto EI (CNPJ: 12.444.492/0001-93) e do Sr. Manoel Fernandes Neto (CPF: XXX.470.224-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3 condenar solidariamente o Sr. Manoel Fernandes Neto (CPF: XXX.470.224-XX) e Manoel Fernandes Neto EI (CNPJ: 12.444.492/0001-93) ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/4/2021 900.000,00 9.4. aplicar a Manoel Fernandes Neto (CPF: XXX.470.224-XX) multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 232.311,00 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e onze reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 16, inciso III, § 3o, da Lei 8.443/1992; à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do art. 62, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem ter acesso os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.